Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1439564) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando se tem definido o “quantum” indenizatório.

II. Acolhem-se os embargos declaratórios para fixar a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) do valor da condenação pecuniária (mantida em grau revisional – Lei 9.099/95, art. 55).

III. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.